Tribunal: TJPA
Processo: 0013323-92.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013323-92.2017.8.14.0040

APELANTE: JHONARA DE SOUSA BATISTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.PRETENSÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXISTÊNICA DE LAUDO MÉDICO COM A DEVIDA GRADUAÇÃO DA LESÃO. PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O LAUDO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Há nos autos, inclusive juntado pela própria Apelante em sua peça de ingresso, um laudo capaz de graduar a lesão experimentada, atestando que a sequela foi de grau leve (25%).

II - Torna-se despicienda qualquer produção probatória nesse sentido, motivo pelo qual acertadamente o Magistrado de Piso proferiu sentença, sem determinar que se gastasse tempo e valores com a realização de outra perícia médica.

III -
Forçoso reconhecer que não qualquer outro desfecho para a presente demanda senão a de total improcedência, como entendeu o Juízo de Piso, não merecendo o recurso de apelação receber qualquer agasalho jurídico, posto que a insatisfação com o resultado de perícia já constante nos autos não autorização a realização de nova perícia.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013323-92.2017.8.14.0040

APELANTE: JHONARA DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO:

IRENILDE SOARES BARATA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JHONARA DE SOUSA BATISTA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

A Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teria recebido a quantia de

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, entretanto propôs a presente ação por entender que faz jus à quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em obter a condenação da Seguradora ao pagamento do valor complementar a título de Seguro Obrigatório DPVAT, aduzindo que teria requerido a realização de perícia médica, o que foi aceito pela Apelada, mas indeferido pelo Juízo.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013323-92.2017.8.14.0040

APELANTE: JHONARA DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO:

IRENILDE SOARES BARATA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JHONARA DE SOUSA BATISTA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Pretende a Autora/Apelante o recebimento de valores complementares a título de Seguro DPVAT, por entender que o valor pago administrativamente seria a menor.

Pois bem, é sabido e pacífico na Jurisprudência que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

A despeito disso, seguem sendo propostas ações neste mesmo sentido, tentando inclusive se argumentar que a Lei n. 11.945/2009 feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, mas sem sucesso.

A discussão acerca de sua inconstitucionalidade já foi há muito superada em nossos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

No caso concreto, a insurgência da Apelante baseia-se, basicamente, no fato de o Magistrado não ter determinado a realização de perícia médica.

Ocorre que já há nos autos, inclusive juntado pela própria Apelante em sua peça de ingresso, um laudo capaz de graduar a lesão experimentada, atestando que a sequela foi de grau leve (25%).

Assim, torna-se despicienda qualquer produção probatória nesse sentido, motivo pelo qual acertadamente o Magistrado de Piso proferiu sentença, sem determinar que se gastasse tempo e valores com a realização de outra perícia médica.

Portanto, forçoso reconhecer que não qualquer outro desfecho para a presente demanda senão a de total improcedência, como entendeu o Juízo de Piso, não merecendo o recurso de apelação receber qualquer agasalho jurídico, posto que a insatisfação com o resultado de perícia já constante nos autos não autorização a realização de nova perícia.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISFUNÇÕES APENAS TEMPORÁRIAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE.

1-

A pretensão do recorrente é de que seja reformada a sentença, no sentido de ser concedida indenização securitária em razão de suposta invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 12/08/2015.

2-

Contudo, a perícia judicial constante nos autos concluiu pela ausência da alegada invalidez permanente, apontando que se tratava de “disfunções apenas temporárias”, de modo que é indevida a concessão da indenização securitária.

3-

Outrossim, desnecessária a realização de nova perícia médica quando há laudo conclusivo, efetuado por profissional abalizado e idôneo, de forma a esclarecer o caso. A insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, a teor dos arts. 465, 473 e 480 do CPC.

4-

Apelação conhecida e desprovida,
à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005816-39.2016.8.14.0065 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/06/2020 )

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024